Tribunal: TJBA
Processo: 8050613-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050613-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERICK MEDEIROS DOS ANJOS e outros (2)

Advogado(s): EUDIRLAN SOUSA SILVA, RENATO SIQUEIRA MASCARENHAS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE IRAQUARA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE AUTORIA. REGISTROS DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VESTIMENTAS COMPATÍVEIS APREENDIDAS. RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO CEFÁLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES. CONHECIMENTO E INSERÇÃO NA COMUNIDADE LOCAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIR ORDEM PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva de acusado da prática de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e suficiência das condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, justificando a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória, restando demonstrado satisfatoriamente o
periculum libertatis
, considerando o efetivo risco à ordem pública.

4.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo necroscópico que atesta o óbito da vítima em decorrência de hemorragia intracraniana e lesão do encéfalo causada por projétil de arma de fogo.

5.
Os indícios
mínimos
de autoria estão demonstrados por registros de câmeras de videomonitoramento que captaram imagens do momento posterior ao crime, sendo possível visualizar pessoa correndo com objeto que se presume ser arma de fogo.

6.
Os elementos obtidos por meio de busca e apreensão domiciliar reforçam os indícios de autoria, especialmente pela localização das vestes utilizadas no dia do fato, reconhecidas pela namorada do próprio paciente.

7.
A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito, perpetrado mediante disparo de arma de fogo que atingiu a região cefálica da vítima, evidenciando a periculosidade da conduta.

8.
A conveniência da instrução criminal fundamenta-se no risco concreto de que o denunciado possa exercer influência sobre testemunhas, considerando seu conhecimento e inserção na comunidade local.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a inadequação para garantir a ordem pública e instrução criminal.

10.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

11.
O
habeas corpus
não comporta revolvimento fático probatório, limitando-se à análise de ilegalidades manifestas e teratologias.
IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Habeas corpus
denegado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8050613-96.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Iraquara
/BA, tendo como impetrante
s os
béis.
Eudirlan Sousa Silva
e
Renato Siqueira Mascarenhas
e como paciente,

ERICK MEDEIROS DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .